Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA EM OFTALMOLOGIA ESPECIALIDADE GLAUCOMA. CUMPRIMENTO DA TUTELA RECURSAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela antecipada para que o Distrito Federal fosse compelido a fornecer à parte autora uma consulta em oftalmologia, com especialista em glaucoma. A antecipação de tutela recursal foi concedida (ID. 51472756). A agravante informou que realizou a consulta pleiteada no dia 02/10/2023, no Hospital de Base do Distrito Federal (ID. 53074596).

2. Sendo assim, cumprida a determinação estabelecida da tutela recursal antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, o recurso perde seu objeto e deve ser extinto sem mérito.

3. Recurso conhecido e prejudicado.

4. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

5. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95